Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713427-87.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUIOMAR DE JESUS FERREIRA, EVANGELINO FERREIRA DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Guiomar de Jesus Ferreira e Evangelino Ferreira da Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (id 73528357). Guiomar de Jesus Ferreira e Evangelino Ferreira da Cunha requerem efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução sob o fundamento de inexistência de garantia suficiente, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil (id 73528330). Guiomar de Jesus Ferreira e Evangelino Ferreira da Cunha não interpuseram o recurso previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O requerimento formulado na apelação não se refere à suspensão dos efeitos da sentença, mas sim da execução. A questão foi objeto de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e não foi impugnada por agravo de instrumento. Subsidiariamente, Guiomar de Jesus Ferreira e Evangelino Ferreira da Cunha pedem a suspensão da eficácia da sentença, com fundamento no art. 1.102, § 4o, do Código de Processo Civil. Argumentam que a sentença tem potencial de lhes causar grave dano de difícil reparação, pois permitirá a continuidade da ação de execução, o que poderá ensejar a prática de atos expropriatórios e bloqueios de valores impenhoráveis. Guiomar de Jesus Ferreira e Evangelino Ferreira da Cunha requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se Guiomar de Jesus Ferreira e Evangelino Ferreira da Cunha para: 1) manifestarem-se sobre eventual preclusão nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil; 2) manifestarem-se sobre a inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação, visto que referido requerimento deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; e 3) comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator